Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-24.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEI 11.689/2008. QUESITO GENÉRICO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. Vê-se, portanto, que os termos recursais delimitam os fundamentos dos apelos, impondo-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões versem somente sobre três delas (“a”, “c” e “d”), enquanto o recurso do Ministério Público dever ser apreciado apenas quanto à matéria impugnada no termo de interposição (“d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência das nulidades suscitadas pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
4. No caso dos autos, o acervo probatório colhido nos autos foi suficiente para fundamentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, particularmente no que se refere à participação do apelante no homicídio qualificado tentado perpetrado contra a vítima. Do mesmo modo, com base nas provas coligidas no feito, os jurados se convenceram que este réu cometeu tal crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe; bem como que incorreu nas penas dos delitos de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência passou a entender que não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores, pouco importando qual tenha sido a tese sustentada pela defesa.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A reprovabilidade da conduta do apelante ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, permitindo a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, haja vista que fundamentada na premeditação, no concurso de quatro agentes e no emprego de pelo menos três armas de fogo, entendimento que não comporta reparos, pois trata-se de elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo e que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta, revelando intensidade acentuada do dolo.
8. No que tange aos motivos, o Sentenciante utilizou como fundamento uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe), reservando a outra para efetivamente qualificar o crime (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Esta providência não comporta qualquer reparo, pois é aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias.
9. No que se refere ao patamar de aumento, tem-se que, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
10. Contrariamente ao alegado pela Defesa, o apelante é, de fato, reincidente, ostentando condenação anterior por roubo e corrupção de menor, com trânsito em julgado em 6-dezembro-2012, todavia, a fração utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal.
11. O número de disparos efetuados, mais de trinta conforme Laudos de Exame de Local, e por quatro atiradores, evidencia que o “iter criminis” foi exaurido pelos agentes perpetradores do delito e que este se aproximou do resultado pretendido, circunstâncias que atraem a redução mínima prevista pela lei, qual seja: 1/3 (um terço).
12. Recurso do Ministério Público desprovido e parcialmente provido o recurso da Defesa.